Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706712-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOSE FRANCISCO CHEIN NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 25 de abril de 2022 15:00:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador